Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação dos agravados, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novo endereço dos agravados EMPIRE CONSULTORIA LTDA e RF PROMOTORA DE VENDAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora